Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE BEM. PAGAMENTO DUPLO, À VISTA E COM CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. No que diz respeito a ausência de comprovação da parte recorrente de ter solicitado o estorno junto a operadora de cartão de crédito, mesmo havendo sua comprovação, responde ela solidariamente com a operadora de cartão por eventual falha na prestação do serviço. Ademais, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Como a parte recorrida afirma ter pago quantia indevidamente cobrada pela parte recorrente, há pertinência subjetiva, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Rejeita-se a preliminar.
II. Quanto a inépcia da inicial, ante a ausência de comprovante de negativação válida do nome da parte recorrida, tal questão confunde-se com o mérito da lide, e analisado no momento oportuno.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Para a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
V. No caso, os dois pagamentos do bem adquirido derivaram de um contrato lícito entre as partes, no entanto, havendo a cobrança ilegal de um deles, pois com a mudança na forma de quitação do débito, houve desídia e a interferência direta da loja vendedora, uma vez que não comprovou o contato com a operadora de cartão de crédito para deixar de serem cobrados os débitos parcelados, não havendo engano justificável, mantendo-se o dever de restituir o valor em dobro.
VI. Embora se trate de relação de consumo, por inexistir abusividade patente no contrato coligido aos autos, não há que se falar em condenação por danos morais, ainda que tenha ocorrido a cobrança indevida, causando contratempos e aborrecimentos, cumpre salientar que esta configura mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora.
VII. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.
VIII. No caso, o conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido em parte para afastar os danos morais fixados, mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.